Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723644-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS IMPETRANTE: MICHELLE MIRANDA AYUPP AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUÍS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS contra decisão[1] proferida pelo d. Juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do Inquérito Policial no 0704881-04.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo ora paciente. A impetrante, em linhas gerais, sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, sobretudo diante da acusação da prática, em tese, de crime sem ameaça ou violência à pessoa e do excesso de prazo da prisão preventiva. Destaca que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e atividade laboral lícita, inclusive com registro em sua CTPS. Pondera que ele não foi encontrado com nenhuma porção de droga, mas foi considerado alvo das investigações tão somente por ostentar em suas redes sociais foto na companhia de outro investigado. Assevera que não existe nenhuma interceptação telefônica que envolva o nome do paciente, ao contrário de outros envolvidos, muitos dos quais já teriam sido postos em liberdade. Ressalta que o paciente necessita dar continuidade a tratamento médico, uma vez que é portador de doença infecciosa grave nos olhos. Discorre sobre a possibilidade de o paciente se beneficiar da extensão de decisões favoráveis concedidas a outros investigados em situações fáticas semelhantes a ele, a teor do que dispõe o art. 580 do CPP. Nesses termos, em síntese, pugna, liminarmente, pela imediata revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, ou ainda a conversão em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não constato, em um juízo sumário de cognição, ilegalidade, tampouco abuso de poder, na manutenção da prisão preventiva do paciente. Ao que importa ao presente writ, cito excertos da decisão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente foi indeferido, bem como transcrevo, também, trechos relacionados a outros dois investigados, em relação ao quais a impetrante pleiteia a extensão de efeitos: (...) Da análise ao processo, observo que este magistrado proferiu despacho sinalizando que promoveria a análise de todos os pedidos de revogação de prisão por ocasião do saneamento do processo, isso a fim de conciliar o regular avanço da marcha processual com os vetores da racionalidade, economia e eficiência processual. Não obstante, tendo em vista o dispositivo do Habeas Corpus no 0713309-41.2024.8.07.0000 determinando a avaliação da situação prisional do denunciado LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS, com foco nos mesmos e referidos princípios, passo a deliberar sobre TODOS os pedidos de revogação da prisão ainda não decididos. Para tanto, observo que foram registrados os seguintes pedidos de revogação da prisão desde a primeva decisão judicial proferida após a oferta da denúncia, aos 3 de março de 2024 (ID 188557970): 1) LUIS EDUARDO: ID’s 188711801, 185084020, 190361729 e 191674650; 2) JÚLIO CÉSAR: ID’s 188365759 e 191688532; 3) EDUARDO SOARES: ID 190442797; 4) DAVI VALENTIM: ID 190446407; 5) GLAUBER: ID 191688698; 6) GEOVANY: ID 192021486; 7) GABRYEL: ID 192022666; 8) MATHEUS MARTINS: ID 192022667; 9) THIAGO NEVES: ID 192022668; 10) LUCAS AREOLINO: ID 192863176; 11) ANDRÉ SILVA: ID 192867408; 12) FERNANDO SCAPIM: ID 193538745; 13) DEIVED LOPES: ID 193895096, e; 14) LUIS GUSTAVO CARDIA: ID 194035140. Registro, ainda, que desde então o Superior Tribunal de Justiça converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar para as denunciadas ANA PAULA (ID 190947472) e GABRIELA (ID 192717942), bem como que o primeiro pedido de revogação de prisão de JÚLIO CÉSAR (ID 188365759), já sobrou decidido (ID 190268454), após manifestação do Ministério Público (ID 190220053). Eis o que merece relato. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Fixado o quadro do atual cenário processual, passo a deliberação individualizada da situação prisional de cada denunciado, nos termos acima delimitados. II.1 – LUIS EDUARDO Na primeira petição (ID 188711801), a Defesa de LUIS EDUARDO esclarece que o denunciado não foi preso em flagrante, mas sim em cumprimento de mandado de prisão preventiva, sustentando que nada de ilícito foi encontrado quando do cumprimento da busca e apreensão. Pontua, ainda, que não existe nenhuma prova capaz de vincular o denunciado ao tráfico ou ao grupo criminoso. Com suporte neste arrazoado, entende que a prisão do denunciado é ilegal, porque foi decretada sem nenhum elemento, bem como que o denunciado é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Já em sua segunda petição (ID 185084020), a Defesa de LUIS EDUARDO reitera sua primariedade, residência fixa, trabalho lícito, ausência de envolvimento com o grupo criminoso, bem como sustenta que não estão presentes os requisitos para o decreto prisional e se evidenciam cabíveis medidas alternativas à prisão. Na terceira petição (ID 190361729), a Defesa de LUIS EDUARDO se limitou a rogar a expedição de alvará de soltura. Por fim, ao juntar a defesa prévia, a Defesa de LUIS EDUARDO renovou o pedido de revogação da prisão, no item IV, sustentando o vetor da presunção de inocência, a primariedade, a ausência de fatos concretos para caracterização do perigo da liberdade e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Em sede de contraditório, o Ministério Público se manifestou (ID 190560508), sustentando que embora LUIS EDUARDO não tenha sido denunciado pelo delito do art. 33 da LAT, o foi pelo crime do art. 35 da LAT, pontuando que remanesce intacta a fundamentação da prisão. Sobre a situação de LUIS EDUARDO, resgatando as ponderações promovidas em sede de decisão que decretou sua prisão preventiva, observo que foi vinculado ao perfil “3mn_ligeirin” do Instagram e sobrou incluído na investigação em razão de postar sinais alusivos ao tráfico de substâncias entorpecentes e ao grupo autodenominado Terceiro Comando Puro. Além disso, também foi registrado que o denunciado ainda teria promovido publicações em clara atividade de anúncio de substâncias entorpecentes, bem como que mantém vínculos com outros investigados do referido grupo criminoso. Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, o Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo ao acusado a suposta prática do delito do art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006. A denúncia ainda não foi recebida, mas sua oferta pressupõe, em tese, prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, de sorte que pelo menos a juízo da Autoridade Policial e do titular da ação penal o denunciado seria pessoa que integra o grupo ou associação dedicada à difusão de substâncias entorpecentes. Compulsando o relatório no 531/2023 – 11a DP, é possível verificar as postagens promovidas pelo denunciado LUIS EDUARDO. Uma delas chama especial atenção, onde foi postada uma imagem de relevante quantidade de substância branca, aparentemente cocaína, além de uma balança de precisão, típica de quem comercializa substância entorpecente, além da expressão “ON, LIGA LIGA”, sugerindo que o denunciado ou estava diretamente promovendo a venda do entorpecente ou estava divulgando o produto de terceiros, mas indiscutivelmente promovendo ou concorrendo para a difusão. Além disso, também não existe dúvida, pelas próprias imagens postadas pelo próprio denunciado, que houve expressa e explícita alusão ao símbolo do grupo criminoso (o numeral três representado pelos dedos das mãos, usualmente sobre o rosto). Não custa lembrar que a análise se o denunciado efetivamente é ou não membro do grupo e, portanto, se seria o caso de procedência ou improcedência do pedido é evidente tema de mérito que só poderá ser apreciado em sede de sentença. O que se tem até então é a existência de evidências sugerindo que o denunciado simpatiza, compõe, aderiu, promoveu e publicou diversas evidências de que seria ligado ao grupo criminoso, merecendo lembrança, inclusive, que a denúncia atribui ao denunciado justamente a conduta de integrar a suposta associação para o tráfico. De mais a mais, também me parece oportuna a lembrança de que o tráfico embora não seja crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é fonte geratriz de substancial parcela dos crimes patrimoniais violentos (roubos e latrocínios), bem como dos crimes dolosos contra a vida (homicídios), usualmente praticados para manutenção do vício dos dependentes, para obter moeda de troca do entorpecente e em razão da disputa por mercado e território. A violência do grupo aliás foi por seus próprios membros expressada nas pichações contidas nas paredes da comunidade, sendo curioso notar que os denunciados clamam por liberdade sob a tese de que não são violentos, mas pregam a violência em inúmeras postagens exibindo robusto armamento e picham ameaças dirigidas aos moradores da comunidade que não compactuam com o intenso tráfico lá promovido. Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, entendo que continuam presentes os pressupostos e requisitos, bem como a necessidade do decreto prisional como forma de garantia da ordem pública, razão pela qual INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado LUIS EDUARDO. (...) II.3 – EDUARDO SOARES Trata-se de pedido de revogação da prisão contido na defesa prévia juntada por sua Defesa (ID 190442797). Sustenta a Defesa que a oferta da denúncia delimitando a conduta de cada suspeito constitui fato novo apto a justificar a necessidade de reavaliar a situação prisional. Pontua que nada de ilícito foi encontrado na posse do denunciado, bem como que o titular da ação penal ofertou denúncia exclusivamente pelo suposto delito do art. 35 da LAT. Destacou, ainda, que conquanto a Autoridade Policial tenha representado pela prisão, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido, bem como projetou que em caso de eventual condenação haveria cumprimento de pena em regime menos gravoso. Não foi possível observar manifestação do Ministério Público. Buscando a memória da decisão que decretou a prisão do denunciado EDUARDO, observo que surgiu a partir da interceptação das comunicações telefônicas de JOÃO VITOR, além de aparecer em áudios trocados com DOUGLAS e seria, supostamente, responsável por indicar compradores para os entorpecentes comercializados pelos traficantes da Vila Cauhy. Não obstante, assiste razão à Defesa quando afirma que EDUARDO foi denunciado apenas pelo suposto delito do art. 35 da LAT, sugerindo que realmente durante o cumprimento das buscas não houve localização de substâncias entorpecentes. Além disso, também assiste razão à Defesa quando destaca que o próprio titular da ação penal foi originariamente contrário ao decreto prisional em face de EDUARDO e, na ocasião, este magistrado entendeu pela necessidade do decreto prisional em razão de sua intensa comunicação com outros potenciais membros do grupo, notadamente JOÃO VITOR e DOUGLAS. Ocorre que de fato o cenário se alterou e existe efetivamente fato novo capaz de autorizar a revisão daquele entendimento. Isso porque, EDUARDO não foi denunciado pelo tráfico, não houve localização de entorpecente consigo e, por fim, não existe informação sobre a presença de antecedentes do denunciado, circunstância que sugere a possibilidade de concessão da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como critério suficiente para promover a garantia da ordem pública. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, DEFIRO o pedido e, de consequência, REVOGO a prisão preventiva do denunciado EDUARDO SOARES. (...) II.13 – DEIVED LOPES Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva (ID 193895096). Sustenta a Defesa que o denunciado foi preso aos 11 de abril de 2024 em cumprimento a mandado de prisão expedido por este juízo. Destaca que a prisão foi decretada sem pedido do Ministério Público, por entender que não havia o risco da liberdade. Pontuou que houve cumprimento de mandado de busca em sua residência, mas não se escondeu, constituiu Defesa técnica, compareceu ao processo, recebeu pessoalmente sua notificação e continuou trabalhando até o cumprimento da ordem prisional, o que entende sugerir que sua liberdade não oferece risco ao processo. Destacou, ainda, que é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito e que, em razão disso, não se fazem presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar e, de outro lado, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Não foi possível observar manifestação do Ministério Público. DEIVED seria morador da Vila Cauhy, utilizaria o codinome “Rafael” e teria a possível função de vendedor de drogas e de abastecer outros traficantes da região. Apareceu na investigação a partir da quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho apreendido com DAVI. Além disso, também ostenta passagens criminais, dentre elas por delitos relacionados ao tráfico de substâncias entorpecentes. O Relatório no 531/2023 – 11a DP também se limita a registrar as mesmas informações. Da análise à situação de DEIVED, embora exista a notícia de que teria passagens por tráfico, não houve referência expressa a essas passagens no relatório policial e segundo consta dos autos DEIVED seria realmente primário e de bons antecedentes. Também é certo que embora a Autoridade Policial tenha promovido a representação, o Ministério Público, na origem, se posicionou contra a prisão preventiva de DEVED, que foi decretada por este magistrado essencialmente com suporte nas informações do relatório policial. Sobre suas passagens, embora exista a notícia de passagens por atos infracionais, não consta maiores referências no relatório e em consulta ao PJe não é possível visualizar outras ações penais capazes de sugerir que DEIVED mantenha uma intensa, reiterada ou habitual dedicação à prática de delitos, de sorte que conjugando estas evidências com as ponderações da Defesa e a circunstância do próprio titular da ação penal, na origem, ter se posicionado contra a segregação corporal cautelar, entendo que existe espaço para a revisão daquele entendimento. Ou seja, o cenário consolidado no atual estágio da marcha processual admite a reavaliação da situação prisional do denunciado, de sorte que se evidencia possível a revogação da custódia cautelar outrora decretada. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, DEFIRO o pedido e, de consequência, REVOGO a prisão preventiva do denunciado DEIVED LOPES. (...) II.15 – Das questões finais Superada a análise dos pedidos de revogação da custódia prisional expressamente formalizados nos autos, registro que para todos os demais detidos não é possível visualizar fato novo capaz de sugerir ou recomenda a reavaliação da ordem prisional. Com efeito, reitero, novamente, que com a oferta da denúncia estão presentes a materialidade do fato e os indícios de autoria. Além disso, a pena abstratamente cominada aos delitos objeto de imputação na denúncia é superior a quatro anos de reclusão. Dessa sorte, se parte da premissa de que estão presentes os pressupostos e os requisitos do decreto prisional. Sobre a necessidade da custódia cautelar, o tema já foi objeto de apreciação judicial no âmbito da medida cautelar, originariamente, e boa parte dos denunciados já teve a situação reapreciada, seja por este juízo, seja mesmo em sede de habeas corpus, oportunidades em que prevaleceu o entendimento que somente a prisão é capaz de promover a garantia da ordem pública. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, MANTENHO a prisão preventiva de todos os demais denunciados. (...) (id. 195579056) (grifo nosso) Nos limites próprios de cognição do habeas corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender do vasto material investigativo até então produzido que, diversamente da alegação sustentada pela Defesa, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos indispensáveis para a manutenção da prisão cautelar. O caso dos autos diz respeito a operação policial de grande porte com o objetivo de combater o comércio ilícito de substâncias entorpecentes que estaria ocorrendo na região da VILA CAUHY e áreas adjacentes. Colhe-se do Relatório Policial no 531/2023, da 11a Delegacia de Polícia do Distrito Federal[2], que o “grupo teria se vinculado a uma facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho (CV). Contudo, posteriormente, os investigados teriam deixado o vínculo inicial e se associado a uma outra facção carioca, o Terceiro Comando Puro (TCP), e, em razão desta união, alguns armamentos teriam sido enviados para a região da Vila Cauhy, para garantir o domínio da área.” O relatório ainda esclarece que o ora paciente foi incluído na investigação por postar em rede social, supostamente, sinais em alusão ao tráfico de entorpecentes e à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Naquela oportunidade, a equipe de investigação conseguiu qualificar o usuário do perfil de Instagram “3mn_ligeirin” como sendo a pessoa do ora paciente, além de identificar possíveis vínculos entre ele e outros investigados, assim como a utilização de símbolos do TCP, tais como a imagem da bandeira de Israel e o número “3”. Logo, as imagens extraídas, em tese, do próprio perfil do paciente, tal como destacado na decisão proferida na origem, demonstram não apenas a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), mas também consubstanciam indícios importantes de autoria delitiva. Além do mais, em que pese não tenha sido o paciente, ao que parece, preso na posse de substância entorpecente, o material investigativo até então produzido sugerem que o indiciado ou estava promovendo a venda de drogas ou estava divulgando o produto de terceiros, concorrendo, assim, ao menos em tese, para a difusão das substâncias ilícitas. Como bem ressaltou o d. Juiz de primeiro grau, ainda que o tráfico não seja crime diretamente praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, “é fonte geratriz de substancial parcela dos crimes patrimoniais violentos (roubos e latrocínios), bem como dos crimes dolosos contra a vida (homicídios), usualmente praticados para manutenção do vício dos dependentes, para obter moeda de troca do entorpecente e em razão da disputa por mercado e território.” O número expressivo de pessoas investigadas e supostamente vinculadas ao grupo criminoso, somado à audácia de alguns de seus membros que se valem de rede social de amplo alcance para a difusão do que parece ser substância entorpecente, é circunstância suficiente para indicar o perigo concreto em relação ao estado de liberdade do paciente. A impetrante ainda requer a extensão dos efeitos da decisão, em favor do paciente, na parte em que revogada a prisão preventiva dos codenunciados Eduardo Soares e Deived Lopes, e para tanto invoca o que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, assim redigido, verbis: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” (grifo nosso) Com efeito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de concursos de agentes, a partir das diretrizes do mencionado art. 580 do CPP, a similitude fático-jurídica é circunstância indispensável para a extensão de efeitos, que não se dá, portanto, de forma automática[3]. Na situação dos autos, conforme se observa da decisão proferida em primeiro grau, ao menos numa análise incipiente, diversamente do que se apurou em relação aos codenunciados Eduardo Soares e Deived Lopes, há contra o ora paciente elementos indiciários relevantes que o colocam, em tese, na posição de promotor das drogas ilícitas por intermédio de sua própria rede social. Não parece, neste momento, haver similitude fático-jurídico evidente que justifique, liminarmente, a extensão de efeitos vindicada. Quanto ao eventual excesso de prazo, não se verifica, por ora, a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, convindo destacar que a doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, como no caso em questão, em que está sendo investigada uma grande organização criminosa na região administrativa do Núcleo Bandeirante. De todo modo, a tese em questão foi objeto de enfrentamento recente por esta 1o Turma Criminal no Habeas Corpus no 0713309-41.2024.8.07.0000, oportunidade em que a ordem foi parcialmente concedida em favor do ora paciente para determinar ao Juízo de primeiro grau a apreciação do pedido de revogação, o que restou efetivado conforme se nota da decisão já transcrita linhas acima. Outrossim, quanto ao problema de saúde do paciente, de caráter crônico que o acompanha há anos, não verifico nos autos, neste momento, elementos seguros que indiquem um quadro de urgência e emergência que determine a imediata soltura do investigado, ou mesmo a prisão domiciliar, para tratamento fora do sistema prisional. No mais, não é demasiado enfatizar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. A prisão do paciente, de mais a mais, não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão a partir da análise concreta e individualizada da conduta, em tese, praticada, convindo salientar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, por ora, suficientes e adequadas. Logo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou demonstrado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão que manteve o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] id. 195579056 dos autos do inquérito policial no 0704881-04.2023.8.07.0001 [2] id. 186823361 dos autos do inquérito policial no 0704881-04.2023.8.07.0001 [3] cf. AgRg no HC n. 876.638/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2024; AgRg no HC n. 809.724/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9/6/2023, dentre outros.